Tribunal: STF
Processo: HC 203134
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Alega a parte impetrante, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a preservação do decreto de prisão cautelar e, ainda, incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória e a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente.
    Busca-se, desse modo, a revogação da prisão preventiva e, consequentemente, que o paciente possa responder o processo-crime em liberdade.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Ademais, ainda que fosse possível superar esse obstáculo processual, não assistiria razão à impetrante.
    É que a alegada incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa ao direito de recorrer em liberdade já foi superada com a ordem concedida, de ofício, pelo Superior Tribunal de Justiça, “a fim de compatibilizar a prisão preventiva com o regime prisional semiaberto”.
    Esse mesmo entendimento foi adotado pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 180.957-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; RHC 166.279/SP, Ministro Gilmar Mendes).
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator